Tribunal: STJ
Processo: 5042476-13.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936350 - RS
(2025/0175773-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: BRAS/ SUL- INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55179952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 53da12cd-d3f6-4572-94de-c6a93ad4e5c7

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 53da12cd-d3f6-4572-94de-c6a93ad4e5c7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936350 - RS
(2025/0175773-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: BRAS/ SUL- INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Documento eletrônico VDA54643342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:21
Código de Controle do Documento: 0a46168a-7f82-4a30-a270-ad30688b9c9a

Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54643342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:21
Código de Controle do Documento: 0a46168a-7f82-4a30-a270-ad30688b9c9a

É como voto.
Documento eletrônico VDA54643342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:21
Código de Controle do Documento: 0a46168a-7f82-4a30-a270-ad30688b9c9a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.936.350 / RS
Número Registro: 2025/0175773-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110088420224047107 50424761320234040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAS/ SUL- INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS : SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRAS/ SUL- INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:18
Código de Controle do Documento: a7e946a7-8e44-463f-a51e-66b1fb546d95

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:18
Código de Controle do Documento: a7e946a7-8e44-463f-a51e-66b1fb546d95